Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DE SEGUNDA FASE. FIM DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DA PARTE RÉ. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. VÁLIDAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de exigir contas a qual julgou, na segunda fase, procedente o pedido do autor para: a) considerar boas as contas prestadas pela autora e fixar saldo em seu favor; b) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.903,97. 1.1. Nesta via recursal, o banco réu requer a reforma da sentença. Assevera que o saldo apresentado pelo apelado, no ato do seu levantamento, coaduna com a média percebida entre todas as contas PASEP (R$ 1.352,50 por cotista), situação que fortifica a regularidade dos lançamentos e, por consequência a improcedência da ação. Alega que, por expressa determinação constitucional, as contas PASEP não receberam e nem recebem depósitos/créditos decorrentes das contribuições realizadas, justificando assim, o correto saldo apresentado pela instituição quando o apelado solicitou o resgate. Sustenta a regularidade do valor pago, bem como a impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados pelo autor, uma vez que este utilizou de forma incorreta o índice de atualização e o cômputo de juros previstos no artigo 3o, alínea “b” Lei Complementar no 26/1975.
2. Da alegação de inadequação da via eleita. Rejeitada. 2.1. A ação de exigir contas realiza-se em fases distintas: a) a primeira, declara a existência ou não da obrigação de prestar contas e, em caso positivo, condena o réu mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); b) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). 2.2. Nesse contexto, a natureza da ação é dúplice e condenatória, tendo em seu bojo dois fatores a serem analisados, ainda que em fases distintas: a prestação das contas (obrigação de fazer) e o pagamento do saldo residual (obrigação de pagar). 2.3. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do agravo de instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de apelação. 2.4. Assim, cabível contra decisão que põe fim ao processo de prestação de contas, em segunda fase, julgando em definitivo as contas e condenando a parte contrária à restituição do autor, é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2.5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Havendo decisão proferida em segunda fase de ação de prestação de contas "pondo fim ao processo (...), caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC" (REsp n. 1.778.237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 28/3/2019). 2. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020.) 2.6. Portanto, considerando que o banco réu interpôs apelação contra a sentença de segunda fase, a preliminar deve ser rejeitada.
3. Da apelação do réu. 3.1. A inércia do réu em não apresentar as contas determinada pelo magistrado na primeira fase da ação de exigir contas, ou apresentá-las intempestivamente, ocasiona a penalidade, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC, de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autor apresentar. 3.2. Assim, a apresentação das contas de forma intempestiva inflige ao réu, unicamente, a impossibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor da ação, para quem surge o ônus de apresentá-las. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. A inércia da parte em não apresentar as contas, ou apresentá-las intempestivamente, ocasiona apenas a penalidade, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC, de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar. (...)” (07141657520198070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 27/6/2022.) 3.4. No caso dos autos, o réu não supriu o comando de prestação de contas, haja vista que, equivocadamente, apresentou planilha com a atualização do valor atribuído à causa, mais o acréscimo de honorários de sucumbência, em total desconexão com a fase processual. Ou seja, a planilha apresentada pelo requerido não se trata das contas referentes à administração e liberação dos valores da conta PASEP do autor. 3.5. Apesar do réu estar impedido de impugnar as contas apresentadas pelo autor, na hipótese de não cumprimento da obrigação na primeira fase, as contas do autor devem ser justificadas documentalmente, sob pena de não homologação do saldo apurado. 3.6. Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que as contas do autor devem ser valoradas pelo juiz para fins de homologação e posterior condenação do réu ao pagamento do saldo devedor. 3.7. Jurisprudência: “(...) 2. Malgrado o réu esteja impedido de impugnar as contas apresentadas pelo autor, na hipótese de não cumprimento da obrigação reconhecida na primeira fase da demanda, as contas do autor devem ser justificadas documentalmente, sob pena de não homologação do saldo apurado (art. 550, § 5o e art. 551, § 2o, do CPC). (...)” (07231584420188070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 23/3/2021.) 3.8. No caso, após a inércia do banco réu em apresentar as contas exigidas na primeira fase da demanda, o autor então, apresentou as contas, instruída com o parecer técnico e planilha o qual demonstra ter adotado os parâmetros e a forma de cálculo de valorização das contas individuais especificados na sentença de primeira fase, se atentando à legislação específica aplicada ao PASEP acerca dos índices de correção monetária de cada período, aos juros e ao resultado líquido adicional (RLA).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da condenação (R$ 3.903,97).
5. Apelo improvido.